Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708658-07.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. RECORRIDOS: JOSE BONIFÁCIO DA SILVA, RODOVIÁRIO RIO BRANCO LTDA, THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA, IVANA VERRESCHI DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E EXTRAMATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE. INEXISTÊNCIA. MOTORISTA. EMPREGADO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE ATENÇÃO E CUIDADO. ARTS. 28 e 34, CTB. LAUDO PERICIAL. CULPA. COMPROVAÇÃO. INFIRMAÇÃO. ART. 373, II, CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO. PROPRIETÁRIA. CONDUTOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ART. 257, § 1o, CTB, C/C, ARTS 264, 275 E 279, CC. RECONHECIMENTO. FILHA MAIOR DE IDADE. VÍTIMA. EVENTO MORTE. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DOS AUTORES EM RELAÇÃO À VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. RENDA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENSIONAMENTO. VALOR. 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. DIES AD QUEM. ALTERNATIVO. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 70 ANOS. MORTE DOS BENEFICIÁRIOS. PRIMEIRO A OCORRER. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ARTS. 141 E 492, CPC. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO. PERIODICIDADE. MENSAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EVITAÇÃO. PROVA DE VIDA ANUAL. NECESSIDADE. SISTEMÁTICA A SER ACORDADA ENTRE OS LITIGANTES. ART. 69, § 8o, DA LEI No 8.212/91, INCLUÍDO PELO ART. 23, DA LEI No 13.846/2019. REPARTIÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. PARTES IGUAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE PARENTES. ART. 1.694, CC. DANO EXTRAMATERIAL. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DOS AUTORES PROVIDO. APELO DOS RÉUS. DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. Tratando-se de conduta específica de empresa concessionária de serviço de transporte público, a responsabilidade deve ser valorada pelo critério objetivo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pois tem por base o risco administrativo, oriundo do desenvolvimento da sua atividade, podendo ser mitigada, através da comprovação de inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil - conduta, nexo de causalidade e dano – ou pela existência de fato exclusivo ou concorrente da vítima. 2. Tendo a Ré concessionária de serviço de transporte público falhado em seus deveres de segurança, supervisão e fiscalização, a responsabilização civil é medida que se impõe, vez que demonstrados os pressupostos necessários à configuração do dever de reparar. 3. A conduta desatenta e descuidada de condutor de veículo de grande porte, caracterizada por negligência, materializada em abalroamento a outro veículo de proporções maiores do que conduzia, configura culpa grave, nos termos dos arts. 28 e 34, ambos, do CTB, quando o condutor do veículo não consegue desincumbir-se de seu ônus probatório de infirmar prova técnica, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O direito à percepção de pensão pelos pais, em decorrência da morte dos filhos, independe de prova de dependência financeira. Contudo, inexistindo nos autos prova documental dos rendimentos do filho, a testemunhal conduz à presunção de que o valor do pensionamento deve ser fixado no importe correspondente a 1 (um) salário mínimo, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em que pese a expectativa de vida de uma mulher, no Distrito Federal, no ano de 2015 – ano do acidente que vitimou a filha dos Autores, segundo o IBGE, ser de 78,1 anos, contudo, a fixação do dies ad quem para finalizar o dever de pensionar dos Réus deve limitar-se à data em que a vítima completaria 70 anos, por força do princípio da adstrição, nos termos dos Arts. 141 e 492, ambos, do CPC, em razão deste limite ter sido fixado na pretensão autoral. Alternativamente, o dies ad quem deve ser fixado, também, na data da morte do beneficiário. Deve, assim, prevalecer o fato que primeiro venha a ocorrer. 6. A periodicidade do pagamento da pensão não pode dar-se em parcela única, em razão do estabelecimento dos parâmetros alternativos do dies ad quem – data em que a vítima completaria 70 anos ou da morte dos beneficiários – o que ocorrer primeiro, ante a impossibilidade dos devedores aferirem a subsistência da vida dos credores, aliado ao ensejo do enriquecimento sem causa destes em detrimento daqueles, pois ao multiplicar-se o valor da pensão pela quantidade de meses que faltaria para a vítima completar 70 anos, caso os beneficiários falecessem antes, os devedores teriam pago valor maior do que o devido. 7. A fim de não ensejar enriquecimento sem causa dos credores, ora Autores, a periodicidade da pensão deverá ser mensal, devendo os mesmos fazerem prova de vida, a cada ano, através de sistemática a ser acordada com os devedores, ora Réus, mutatis mutandis, nos termos do art. 69, § 8o, da Lei n. 8.212/91, incluído pelo art. 23, da Lei n. 13.846/2019. 8. Com efeito, inexistindo requerimento para que o valor da pensão fosse pago a cada um dos Autores, ora Apelantes, tal qual o pedido de indenização por dano extramaterial, conclui-se que o pagamento do valor da pensão deverá ser dividido entre os requerentes, ensejando a regra de solidariedade entre parentes, nos termos do art. 1.694, do Código Civil, pois se viva fosse a vítima e os seus genitores demandassem-lhes alimentos, os mesmos teriam que ser igualmente repartidos. 9. Tendo o Juízo a quo fixado indenização a título de danos extrapatrimoniais em patamar destoante com a prática jurisprudencial aplicada a casos análogos, onde há a presença do evento morte, o valor de R$ 60.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se inadequado à compensação do sofrimento vivenciado pelos Autores em razão da morte da filha. Devendo a majoração para o importe correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos ser efetivada, apesar deste valor corresponder a 40% do que vem entendendo como adequado o STJ – 500 salários mínimos, em expressivos julgados que contemplam esta hipótese de indenização. 10. Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 11. Apelação dos Autores provida e dos Réus desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que não deve ser responsabilizada pelo evento danoso por haver sido comprovado que o único responsável pelos danos causados teria sido o motorista do caminhão da empresa recorrida que, de forma imprudente parou seu veículo em local proibido na via pública sem a devida sinalização. Articula que que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização devida, independentemente da comprovação de que o seguro foi recebido pela vítima. Afirma que quanto à condenação ao pagamento da pensão vitalícia, a parte recorrida já recebe auxílio do INSS equivalente à última remuneração da vítima, devendo ser afastada, por ser vedada a acumulação de indenizações. Defende que o acórdão combatido deve ser reformado, com vistas à redução da verba indenizatória, sob pena de se ensejar o enriquecimento ilícito. Assevera que a incidência dos juros de mora deve ser contada a partir da fixação do quantum indenizatório; e b) artigo 1.026, § 2 o, do Código de Processo Civil, expondo que a condenação não deve ser mantida, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/DF 225.732. No ID 18175431, a recorrida RODOVIÁRIO RIO BRANCO LTDA pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico DÊNERSON DIAS ROSA, OAB/GO 54.516. Em contrarrazões, os recorridos IVANA VERRESCHI DE OLIVEIRA e ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA pleiteiam a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto ao termo inicial dos juros de mora, se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ: “os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)” (AgInt no REsp 1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo no sentido de que o direito à percepção desta pensão independe de prova de dependência financeira dos pais em relação a seus filhos. A propósito, confira-se: “A pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo (...)” (AgInt no REsp 1816916/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/5/2020). Demais disso, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em exame, de acordo com os depoimentos das testemunhas Flavia Cristina de Souza Ribeiro (ID 29852274), Elisangela Alfenas da Silva (ID 29852274) e Leonardo Soares Martins de Assunção (ID 29852274), verifica-se que a vítima prestava auxílio econômico aos Autores. Não há, contudo, comprovação do valor da renda auferida pela vítima – descendente dos Autores. Em tais casos, o valor da pensão deverá ser o de 1 (um) salário mínimo” (ID 8505694). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito às assertivas de que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização, e de ser vedada a acumulação de indenizações, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida RODOVIÁRIO RIO BRANCO LTDA sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/DF 225.732 e DÊNERSON DIAS ROSA, OAB/GO 54.516. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027